Tribunal: TJMT
Processo: 0002827-33.2016.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002827-33.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA - ME - CNPJ: 52.171.840/0001-10 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), IMPERIO RODO-HOTEL LTDA - CNPJ: 06.336.246/0001-15 (APELADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - CPF: 861.360.541-91 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 041.652.661-67 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), VINICIUS MELO NOGUEIRA SILVA - CPF: 935.989.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATRÍCULA DOS REQUERIDOS QUE TÊM PRIORIDADE EM RELAÇÃO A DOS AUTORES. CONSTATAÇÃO DE ABERTURA IRREGULAR DAS MATRÍCULAS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não podem as matrículas duplicadas prevalecerem, estando escorreita a sentença que manteve a matrícula que carrega em seu bojo os elementos corretos da formação dominial, que tem prioridade em relação às matrículas da parte autora e que corresponde ao somatório dos lotes reivindicados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0002827-33.2016.8.11.0004

APELANTE: EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA - ME

APELADO: IMPÉRIO RODO-HOTEL LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA - ME
contra sentença em Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos n. 0002827-33.2016.8.11.0004 - Cód. 219995, da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT, ajuizada contra
IMPÉRIO RODO-HOTEL LTDA,
em que se julgou improcedente o pedido inicial, e, “
Em razão da higidez da Matrícula no. 6.296, que protege o imóvel de propriedade da Requerida, bem como da duplicidade verificada nas Matrículas que se acham em nome da parte Autora, DETERMINO o imediato CANCELAMENTO das Matrículas no. 30.131 a 30.156, do CRI local, que protegem os 26 (vinte e seis) lotes da quadra 112, em nome da empresa EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA. Por consequência, MANTENHO incólume a Matrícula no. 6.296, com área de 11.650 m2, do CRI local, relativa à quadra 112, do loteamento Jardim Nova Barra, de propriedade da empresa Requerida
.” (id. 203142313).

A parte apelante afirma que
“o loteamento “JARDIM NOVA BARRA DO GARÇAS” foi criado em 14 de março de 1987, por meio do DECRETO No 544, de 15 de março de 1979 (ID. 47301815 – Pág. 03). Portanto, como de conhecimento público e notório, conforme consta nos autos, TODOS os lotes urbanos situados naquele loteamento foram criados a partir do desmembramento da MATRÍCULA N. 1.489. Com isso, em 24 de março de 1987, ou seja, 08 (oito) anos depois da criação e aprovação do loteamento, a empresa APELANTE, por meio de Escritura Pública, adquiriu 26 (vinte e seis) lotes urbanos que se encontram registrados sob as MATRÍCULAS N. 30.151 a 30.156 no CRI da Comarca de Barra do Garças – MT (ID. 47311172 – Pág. 25, 27 a 51) Observe-se, de acordo com as certidões de inteiro teor das matrículas supramencionadas, consta expressamente que são provenientes do desmembramento da matrícula geral n. 1.489, ou seja, não existe nenhuma irregularidade.”

Declara que
“o APELADO defende ser legítimo proprietário e possuidor das mesmas áreas, objeto do litígio, porém, desta vez registradas sob a MATRÍCULA N. 6.296”.

Expõe que
“a MATRÍCULA supramencionada foi criada em 22 de março de 1978, sendo que a criação e aprovação do loteamento “JARDIM NOVA BARRA DO GARÇAS” ocorreu somente em 15 de março de 1979, conforme anteriormente mencionado e, além disso, NÃO consta em sua transcrição que a referida matrícula pertence ao loteamento.”

Aduz que
“as MATRÍCULAS do APELANTE no 30.131 a 30.156 possuem AS mesmas CARACTERÍSTICAS E LOCALIZAÇÃO do APELADO no 6.296, haja vista que até o momento suas origens SÃO TOTALMENTE DIVERGENTES.”

Sustenta que
“consta diversas incongruências na origem da MATRÍCULA do APELADO que, por sua vez, aparenta inicialmente ser originário da MATRÍCULA N. 8.873 a qual possui as mesmas características e limites da MATRÍCULA N. 13.373, sendo que nesta última, consta expressamente ter sido desmembrada e criada as MATRÍCULAS N. 6.297 e 6.296.”

Diz que
“Na melhor forma de elucidação do caso, foi necessário a realização de prova pericial, cuja conclusão apresentou divergência na LOCALIZAÇÃO da propriedade do APELADO que, pela simples análise da sua cadeia dominial, demonstrou que sua propriedade estava em local diverso daquele onde construiu sua atual empresa, ou seja, do outro lado da rodovia (ID. 47301824 – Pág. 06, ITEM “6”) e mapa (ID. 47301824 – Pág. 13/15)”.

Fala que
“Feita tais considerações e diante de todo contexto probatório e prova pericial, a existência de título jurídico conferido pelo legítimo proprietário ao possuidor ou detentor é bastante e suficiente para assegurar a procedência da reivindicatória. Com efeito, para os fins do art. 1.228 do CC, posse e detenção injustas são não apenas as caracterizadas pelos vícios da precariedade, da violência e da clandestinidade, previstas no art. 1.200 do mesmo diploma processual, como também aquelas ocorridas sem a concordância do titular do direito de propriedade. Na espécie, convém, repetir, jamais a APELANTE autorizou a ocupação do bem pelo APELADO.”

Em suma, requer o provimento e procedência dos pedidos (id. 203142314).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 203142320).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA - ME
contra sentença em Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos n. 0002827-33.2016.8.11.0004 - Cód. 219995, da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT, ajuizada contra
IMPÉRIO RODO-HOTEL LTDA,
em que se julgou improcedente o pedido inicial, e, “
Em razão da higidez da Matrícula no. 6.296, que protege o imóvel de propriedade da Requerida, bem como da duplicidade verificada nas Matrículas que se acham em nome da parte Autora, DETERMINO o imediato CANCELAMENTO das Matrículas no. 30.131 a 30.156, do CRI local, que protegem os 26 (vinte e seis) lotes da quadra 112, em nome da empresa EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA. Por consequência, MANTENHO incólume a Matrícula no. 6.296, com área de 11.650 m2, do CRI local, relativa à quadra 112, do loteamento Jardim Nova Barra, de propriedade da empresa Requerida
.” (id. 203142313).

A despeito dos argumentos do apelante, afere-se dos autos que a sentença vergastada baseou-se em perícia judicial que constatou que a matrícula da parte apelada tem prioridade em relação às matrículas do apelante, que sequer poderiam ter sido abertas. Isto disse o perito, e ratificou o juízo.

As matrículas que o apelante defende o direito de reivindicação seriam as 30.131 e 30.156. Já a parte apelada defende o direito sobre a matrícula 6.296.

Em quesito, questionava se
“seria juridicamente possível a abertura das matrículas 30.131 a 30.156 sobre a mesma área em 1987”
, e o perito foi claro ao destacar que a abertura destas “
s
eria possível se as referidas áreas fossem criadas a partir da divisão (desmembramento) da área maior. Não fora encontrado por este perito nenhum registro junto à matricula 6.296 que demonstrem haver tal desmembramento. Assim sendo, por ter registro anterior,
não seria juridicamente possível a abertura de tais registros sobre a mesma
”.

Depois, respondendo se “
o Cartório de Registro de Imóveis do 1o Oficio de Barra do Garças/MT
incorreu em erro ao abrir as matrículas 30.131 a 30.156
em cima da mesma área já matriculada sob a matricula 6.296
”, a responda foi taxativamente, inquestionavelmente e claramente que
“
Sim
, aparentemente o 1o Oficio de Barra do Garças/MT
incorreu em erro
quanto a não observância da prévia existência de registro de matrícula com data anterior sobre a área denominada Quadra 112, do Jardim Nova Barra entra em desacordo com o estabelecido nos artigos 228 e 229 da Lei 6.216/75 citados no quesito anterior”.

Continuando, respondendo se “
A matrícula 6.296 do Cartório de Registro de Imóveis do 1o Oficio de Barra do Garças/MT tem prioridade em relação às matrículas 30.131 a 30.156 do Cartório de Registro de Imóveis do 1o Oficio de Barra do Garças/MT
”, também respondeu que “
Sim, a matrícula 6.296 tem prioridade em relação às matrículas 30.131 a 30.156 face a data de sua abertura ser anterior
.”

Ainda, ressaltou que a matrícula 6.296 “
corresponde ao somatório de 26 (vinte e seis) lotes
reunidos junto à quadra 112 do Loteamento Jardim Nova Barra com área total de 11.650,00 m2
” (id. 203142304).

Por fim, dar conta da priorização desta matrícula em relação às do apelante, houve informações prestadas pelo Sr. ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA, então Registrador do Cartório do 1o Ofício e Registro de Imóveis desta Comarca, no dia 13.11.2013, que consignou categoricamente que “
os proprietários primitivos de cada matrícula são os mesmos, pois o representante legal da pessoa jurídica EMBRA é o senhor Márcio Capellano, que figura como proprietário da matrícula no. 6.296, portanto, neste caso, temos que
a matrícula no. 6.296 de fato carrega em seu bojo os elementos corretos da formação dominial
,
ao passo que as matrículas no. 30.131 a 30.156, são apenas registros que repetem de maneira separada o que já havia sido especificado anteriormente pelo registro matricial no. 6.296.”
(fls. 13/15, do ID. 47301125).”

Deste modo, não podem as matrículas 30.131 e 3.156 prevalecerem, pois se referem a duplicação, estando escorreita a sentença que manteve a matrícula que “
carrega em seu bojo os elementos corretos da formação dominial”,
que
“
tem prioridade em relação às matrículas 30.131 a 30.156
”
e que
“corresponde ao somatório de 26 (vinte e seis) lotes”.

Neste sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DUPLICIDADE DE REGISTROS. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE DO REGISTRO. PREVALÊNCIA DO TÍTULO PRIMITIVO E DO SUBSQUENTE (POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO REGISTRO). INEFICÁCIA DO TÍTULO ANTAGÔNICO. REQUISITOS DA PRETENSÃO NÃO COMPROVADOS. JUSTA POSSE EXERCIDA PELOS REQUERIDOS. SENTENÇA REFORMADA. AVERBAÇÃO DA DECISÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO. 1. Configurada a existência de duplicidade de registros relativos ao mesmo imóvel, em decorrência do registro equivocado do loteamento, ou mesmo quanto a abertura de novas matrículas em razão da alienação de unidades do loteamento e, verificado que o registro do título aquisitivo dos autores, decorrentes de arrematação do bem em processo judicial, ainda que em matrícula aberta anteriormente, é superveniente ao registro da compra e venda pelos requeridos, em matrícula posterior, em homenagem ao princípio da prioridade do registro imobiliário (arts. 182 e 186 /LRP ), deve ser reconhecida a prevalência do registro dos requeridos quando o registro dos autores se mostra antagônico. 2. Prevalece o registro da aquisição da propriedade por compra e venda subsequente aos anteriores proprietários, correqueridos, por força princípio da continuidade do registro imobiliário, mesmo que o registro antagônico, pelos autores, seja anterior, porém superveniente ao dos antecessores. 3. Reconhecida a prevalência do registro do título aquisitivo da propriedade imóvel dos autores em face do registro antagônico, posterior dos autores, não se pode reconhecer como injusta a posse exercida pelos requeridos, verificando-se, assim, a ausência de comprovação pelos autores dos requisitos para a pretensão reivindicatória, o que implica na improcedência da pretensão, justificando-se a total reforma da sentença. 4. Julgada improcedente a pretensão reivindicatória, é cabível a determinação de ofício, da averbação da decisão na Matrícula do Imóvel onde consta o registro antagônica, a fim de se prevenir eventuais direitos de terceiros, nos termos do art. 167 , II , n. 12 , da Lei de Registros Publicos . 5. Apelação Cível (1), à que se dá provimento, julgando-se prejudicada a segunda apelação
.” (TJPR - 17a C.Cível - 0000958-81.2014.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 10.03.2022)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA IMPROCEDENTE - PROVA PERICIAL REALIZADA - SOBREPOSIÇÃO DE REGISTROS – LOTEAMENTO – LOTES LIMÍTROFES - PREVALÊNCIA DO REGISTRO MAIS ANTIGO – AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA DOS REQUERIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação reivindicatória está fundada no direito de propriedade e suas características, entre elas o direito do proprietário de reaver o bem do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha. Constitui ônus da parte autora comprovar a área reivindicada, de individualizar o imóvel e de demonstrar a posse injusta do requerido. Se há descrição da mesma área fática em mais de uma matrícula registrada no cartório de registro de imóveis, dá-se preferência ao registro anterior. Não há se falar em posse injusta dos requeridos, porquanto seu registro é o mais antigo, o que impõe a improcedência do pedido inicial
.” (TJ-MT 00095411420138110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024